Tribunal: TJBA
Processo: 8007141-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007141-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SÉRGIO SCHULZE

AGRAVADO: MARÇAR RICARDO DE BARROS

Advogado(s)
:
GUSTAVO BORGES DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. INSURGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.021, DO CPC. CABIMENTO EXCLUSIVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. MULTA FIXADA EM 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo interno em apelação n. 8007141-45.2025.8.05.0023, tendo como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO CONHECER
o recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.